Tribunal: STF
Processo: HC 251994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hélio das Chagas Leitão e outros em favor de Marcus Antônio Tabosa Lopes e Silva e Flávio Reis Garcia  contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 47.582/CE.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes dos arts. 171, 312 e 317 do Código Penal, com o corréu José Juacy Cunha Pinto Filho e outros 27, na AP 0815287-45.2017.4.05.8100.



    O Juízo determinou o desdobramento desse feito em cinco, figurando os pacientes na AP 0806261-47.2022.4.05.8100, na qual foram absolvidos, com trânsito em julgado.



    Porém, o corréu José Juacy Cunha Pinto Filho, insatisfeito com o desdobramento, obteve, no RHC 171.712/CE, perante o STJ, a reunificação dos cinco feitos.



    O juízo de 1ª instância, ao reunificá-los, declarou a absolvição sumária dos pacientes e demais réus já absolvidos anteriormente nos processos desmembrados. Porém o corréu José Juacy Cunha Pinto Filho, irresignado também com essa decisão, propôs no STJ a Reclamação 47.582/CE, alegando violação ao decidido no RHC 171.712/CE, para que fosse declarada a nulidade das absolvições. O pedido foi deferido no ato coator.



    Alegam os impetrantes que a decisão violaria o princípio do ne bis in idem, submetendo os pacientes a dupla persecução penal. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a exclusão dos pacientes do polo passivo da AP 0811838-45.2018.4.05.8100.



    Foram prestadas informações no eDOC 17 e juntada a cópia integral dos autos da Rcl 47.582/CE (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem. (eDOC 22)



    Intimado para manifestar-se no presente feito, o corréu José Juacy Cunha Pinto Filho sustenta (eDOC 27) que o desdobramento da ação penal, em processos do qual não participaria, prejudicaria sua defesa no feito remanescente. Alega que “restou evidenciada a mácula ao contraditório nesses processos, na medida em que o ora peticionante não poderia prestar o seu depoimento e sua versão dos fatos, não poderia arrolar testemunhas sobre o assunto (que diz respeito a operações de suas empresas), não poderia inquirir as testemunhas arroladas pelos outros réus e nem fazer questões nos interrogatórios dos outros acusados”, mas que, “não obstante o exposto, poderia vir a sofrer uma condenação caso comprovadas as supostas operações fraudulentas daquelas empresas que eram objeto dos processos desmembrados”. (p. 1)



    Requereu a confirmação da decisão de reunificação dos processos e a decretação de inépcia superveniente da denúncia. (eDOC 27)



     Colho ainda de suas razões:



    “Ou seja, ou se permite inclusão de todos os réus na ação penal originária, ou se admite que a denúncia crime passou a ser inepta, com a sua descrição fática baseada em inverdades, diante da reconhecida absolvição de alguns dos réus, ocorrida em processos alheios.



    Assim, não se pode admitir, uma vez reconhecida a coisa julgada e a absolvição de alguns réus em processos distintos, que seja aceita uma denúncia crime expondo uma narrativa fática totalmente equivocada, em completo desrespeito aos ditames previstos no art. 41 do CPP”. (p. 5)(eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido. 



    O ato que ameaça o direito de ir e vir dos pacientes é a decisão monocrática na Rcl 47.582/CE. A decisão nesta reclamação cassou a decisão da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que havia declarado novamente, no processo unificado, a absolvição dos pacientes (entre outros réus) nos processos desmembrados. Portanto, não é objeto desta impetração o RHC 171.712.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Consta dos autos que foi proferida, por esta relatora, decisão monocrática dando provimento ao recurso em habeas corpus interposto para declarar a ilegalidade do desmembramento de ação penal realizado pelo d. Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará e, por conseguinte, determinar ‘a reunificação dos processos 0811838-45.2018.4.05.8100; 0806260- 62.2022.5.05.8100; 0806256- 25.2022.4.05.8100; 0806261-47.2022.4.05.8100 e 0806264-02.2022.4.05.8100’.



    Naqueles autos foram realizadas as devidas comunicações ao Tribunal de origem e à 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.



    Todavia, informa a defesa, às fls. 3-4 (e-STJ) que:



    ‘3. Sucede que, o douto Juízo singular, ao dar cumprimento à determinação de Vossa Excelência – que, como dito, ordenou a reunificação do processamento do feito –, analisou os efeitos das sentenças anteriormente prolatadas, considerando que a decisão exarada por Vossa Excelência não teria feito qualquer ressalva sobre a condição jurídico-processual dos acusados processados naquelas causas conexas, numa evidente tentativa de enxugamento do processo.



    4. Nesse contexto, o Juízo da 32ª Vara Federal do Ceará entendeu que a absolvição sumária de todos os acusados absolvidos, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, com trânsito em julgado para a acusação, seria a medida a se impor, em face da incidência do princípio da vedação da reformatio in pejus indireta, prevista no art. 617, do CPP.



    5. A partir disso, passou a analisar a situação processual de cada acusado, possibilitando, por exemplo, o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) para uns e, para outros, não. Além disso, determinou a continuidade do processo para o Reclamante e para outros acusados.



    6. Em verdade, o que fez o Juízo da 32ª Vara Federal do Ceará, com todas as vênias, foi uma tentativa de burla à determinação imposta por Vossa Excelência, tendo a defesa do ora Reclamante se insurgido, através de uma petição de chamamento do feito à ordem.



    7. No referido chamamento do feito à ordem, tentou-se demonstrar que o pressuposto da absolvição sumária, aplicada a alguns réus, decorreu da análise meritória sobre fatos apurados em processo nulo. Ou seja, para que houvesse a dita absolvição e a imperiosa análise de mérito, necessariamente deveria ter surgido um fato novo trazidos aos autos (absolvição sumária, antes da instrução) ou ter sido realizada após as audiências de instrução (absolvição na sentença).



    8. Com todas as vênias, se o magistrado, em determinado momento processual, decide desmembrar o processo para melhor realizar a sua instrução, uma vez anulada essa decisão de desmembramento por ilegalidade, não pode, esse julgador, utilizar-se daquelas instruções desmembradas e consideradas nulas para satisfazer o seu sentimento primeiro de enxugar o processo, como mencionado.



    9. Portanto, não havia que se falar em análise processual dos réus, como foi feito, muito menos em absolvição sumária de alguns dos acusados, tendo em conta que tal absolvição - e mesmo a aferição das condições para o benefício do ANPP, como registrado - considerou invariavelmente a colheita de provas das audiências de instrução, tidas como ilegais por Vossa Excelência, o que foi consignado na decisão que se deseja cumprir.



    10. Se assim não fosse, tais absolvições deveriam ter sido definidas ainda em sede de ratificação do recebimento da denúncia, ou seja, após a apresentação das respostas às acusações formuladas. Passada essa fase, sem qualquer fato novo processual (a não ser as decisões anuladas), com a devida vênia, não poderia o magistrado proceder à absolvição sumária, ainda mais com fundamento na proibição da reformatio in pejus indireta’. 



    A conduta do magistrado de primeira instância, demonstra claramente que aquela autoridade descumpriu a determinação existente no RHC 171.712 no sentido de determinar que fosse realizada a reunificação dos processos 0811838- 45.2018.4.05.8100; 0806260-62.2022.5.05.8100; 0806256-25.2022.4.05.8100; 0806261-47.2022.4.05.8100 e 0806264-02.2022.4.05.8100 e reiniciada a instrução probatória a fim de que possa, o agravante, participar efetivamente da instrução probatória e exercer o contraditório e a ampla defesa e que aquela autoridade ignorou o caráter mandamental da ordem, e, por conseguinte, é de se reconhecer que houve a sua inobservância. Neste sentido:



    (...)Assim, configurado o desrespeito ao conteúdo decisório emanado desta Corte Superior, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para determinar que o juiz da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará dê imediato cumprimento à decisão proferida nos autos do RHC 171.712/CE”. (eDOC 10, p. 2 - grifo meu)



    Perceba-se que o juízo de origem já havia dado cumprimento à decisão do RHC 171.712/CE, reunificando os feitos. Após isto, ressalvou a situação dos réus já absolvidos, excluindo-os do processo (a decisão fala em absolvição sumária - eDOC 8, p. 8). Como visto, foi contra essa exclusão que o corréu José Juacy Cunha Pinto Filho reclamou ao Superior Tribunal de Justiça - de modo que, ainda que o ato coator não consigne a determinação de retomar a ação penal contra os pacientes, não é possível deixar de concluir que foi isso que ordenou.



    Ora, os pacientes (MARCUS ANTÔNIO TABOSA LOPES E SILVA e FLÁVIO REIS GARCIA) foram acusados em juízo e absolvidos (eDOC 5), com trânsito em julgado (eDOC 6). A absolvição permanece ainda que depois se verifique a nulidade do processo. Esse é o alcance da garantia do ne bis in idem, da proibição de o indivíduo não ser punido ou sequer processado mais de uma vez, pelo mesmo fato. 



    Por diversas vezes este Tribunal já reconheceu que a nulidade, não arguida a tempo e modo pela acusação - ou seja, quando preclusa a questão - não pode ser reconhecida em detrimento do réu. Nesse sentido, confira-se o AI 422.549, rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 20.2.2004, e o HC 80.263, rel. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno,DJ 27.6.2003, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACOLHIDA DE OFÍCIO PELO TRIUBNAL, POR TRATAR-SE DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA ABSOLUTÁRIA TRANSITOU EM JULGADO EM TUDO AQUILO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DO PARQUET. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 160/STF, COM A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE HAVER NOVA DECISÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU. O Tribunal, ao julgar apelação do Ministério Público contra sentença absolutória, não pode acolher nulidade -- ainda que absoluta --, não veiculada no recurso da acusação. Interpretação da Súmula 160/STF que não faz distinção entre nulidade absoluta e relativa. Os atos praticados por órgão jurisdicional constitucionalmente incompetente são atos nulos e não inexistentes, já que proferidos por juiz regularmente investido de jurisdição, que, como se sabe, é una. Assim, a nulidade decorrente de sentença prolatada com vício de incompetência de juízo precisa ser declarada e, embora não possua o alcance das decisões válidas, pode produzir efeitos. Precedentes. A incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico pátrio, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem, na realidade, complementar o rol dos direitos e garantias individuais já previstos pela Constituição Federal, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que a Lei Maior impõe a prevalência do direito à liberdade em detrimento do dever de acusar. Nesse contexto, princípios como o do devido processo legal e o do juízo natural somente podem ser invocados em favor do réu e nunca em seu prejuízo. Por isso, estando o Tribunal, quando do julgamento da apelação, adstrito ao exame da matéria impugnada pelo recorrente, não pode invocar questão prejudicial ao réu não veiculada no referido recurso, ainda que se trate de nulidade absoluta, decorrente da incompetência do juízo. Habeas corpus deferido em parte para que, afastada a incompetência, seja julgada a apelação em seu mérito”. (grifo meu)



    Imperioso também não perder de vista que do RHC 171.712 não participaram os pacientes ou qualquer outro corréu, o que seria indispensável para que pudessem ser submetidos aos efeitos de sua decisão. (eDOC 19, p. 36)



    A pretensão do corréu José Juacy Cunha Pinto Filho de que seja decretada a inépcia superveniente da denúncia deve ser inicialmente analisada pelo juízo processante, não podendo ser decidida, per saltum, por esta Corte.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0811838-45.2018.4.05.8100 quanto aos pacientes, bem como sua exclusão do polo passivo.



    Comunique-se, com urgência, a autoridade coatora e o Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente